Tribunal: TJES
Processo: 5007426-08.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007426-08.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOSELITO REAL VAQUE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS NA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal ajuizada por condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos autos da ação penal nº 0001504-94.2016.8.08.0062, visando à redução da pena e à alteração do regime prisional, sob os fundamentos de ausência de provas suficientes quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, erro na dosimetria da pena e desproporcionalidade do regime inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 621 do CPP para viabilizar a rediscussão da condenação e da dosimetria da pena em sede de revisão criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é ação de natureza excepcional, cabível apenas nas hipóteses restritas do art. 621 do CPP.

4. A condenação e a dosimetria da pena foram objeto de análise e readequação pela instância recursal, que reconheceu excesso na fixação da pena-base e excluiu vetores negativos não comprovados, mantendo, contudo, a condenação pelo crime de associação para o tráfico diante do conjunto probatório.

5. Ausente qualquer prova nova, nulidade ou erro técnico evidente que justifique a revisão, sendo incabível a reanálise de matéria já examinada em apelação, sob pena de violação da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Não conhecimento da revisão criminal.

Tese de julgamento:

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já enfrentada em sede recursal, salvo em casos de prova nova, erro judiciário ou manifesta ilegalidade na sentença.

A reavaliação da dosimetria da pena em revisão criminal exige demonstração inequívoca de erro técnico, desproporcionalidade evidente ou ausência de fundamentação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPP, art. 621, incisos I e III; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg na RvCr 6.061/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3ª Seção, j. 08/05/2024, DJe 14/05/2024;

STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 08/09/2020, DJe 14/09/2020;

TJES, RvCr 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, j. 15/02/2023;

TJES, RvCr 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Câmaras Criminais Reunidas, j. 16/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento, à unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5007426-08.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JOSELITO REAL VAQUE

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada em por
JOSELITO REAL VAQUE,
objetivando a desconstituição de sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0001504-94.2016.8.08.0062, na qual foi condenado como incurso nas sanções dos arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.100 (mil e cem) dias-multa.

O requerente alega, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação pelo delito de associação para o tráfico (art. 35), exasperação indevida da pena-base, aplicação inadequada da atenuante da confissão parcial e desproporcionalidade do regime inicial, pugnando pela redução da pena e consequente alteração do regime prisional.

Em cumprimento ao previsto no artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu parecer pelo não conhecimento da presente ação, e, caso conhecida, pela improcedência dos pedidos formulados (ID 15876093).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, com fundamentos vinculados às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Cuida-se, portanto, de instrumento de uso excepcional, destinado à correção de decisões já acobertadas pelo manto da coisa julgada, o que exige, para sua admissibilidade, demonstração inequívoca de erro judiciário, teratologia ou manifesta ilegalidade. Como adverte a doutrina e a jurisprudência consolidada, não se presta a revisão criminal à mera rediscussão de matéria já enfrentada em sede recursal, sob pena de subversão do sistema recursal ordinário e violação da segurança jurídica.

Por outro lado, é certo que, em hipóteses excepcionais, admite-se o controle da dosimetria da pena em sede de revisão criminal, especialmente quando constatada ilegalidade manifesta, erro técnico ou desproporcionalidade patente, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência pátria, embora restritiva quanto ao cabimento dessa medida, tem admitido a sua utilização quando a sanção penal contrariar de forma evidente o texto da lei ou a evidência dos autos, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS OU VIOLAÇÃO DE TEXTO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É assente neste STJ que o recurso de revisão criminal não pode ser utilizado como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, assim como que, quando voltado ao questionamento da dosimetria da pena, tem cabimento restrito, restrito à descoberta de novas provas, violação do texto expresso da lei ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena.
[...] 5. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg na RvCr n. 6.061/MG, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 8/5/2024, DJe de 14/5/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO NA NEGATIVAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE VETORES JUDICIAIS. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO.
[...] À defesa é permitido se valer da revisão criminal para desconstituir o decreto condenatório ou rever os critérios adotados no cálculo dosimétrico, a ser ajuizada no Tribunal de origem, nos moldes do art. 621 do Código de Processo Penal.
(STJ, AgRg no AREsp 1706557/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

No mesmo sentido caminha o entendimento deste Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas, ao fixar que a reavaliação da pena imposta somente é admissível em caso de manifesta ilegalidade, ausência de fundamentação ou erro técnico evidente:

AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DADOS CONCRETOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...] A análise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal somente é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação.
(TJES, RvCr 5007482-46.2022.8.08.0000, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 15/02/2023).

REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
Na fase da dosimetria há certa discricionariedade do julgador na análise e valoração das circunstâncias judiciais. Assim, somente é possível a revisão criminal da dosimetria quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal.
(TJES, RvCr 5005533-84.2022.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 16/12/2022).

No presente caso, o requerente sustenta, essencialmente, a existência de erro de julgamento no reconhecimento do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, bem como na dosimetria da pena. No entanto, verifica-se que tais matérias foram devidamente examinadas pela 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal no julgamento da apelação criminal interposta pelo réu, ocasião em que se deu provimento parcial ao recurso, com readequação da pena-base e exclusão de vetores negativados sem prova robusta, mantendo-se, contudo, a condenação por associação para o tráfico, ante a suficiência de provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, conforme se extrai do voto condutor do acórdão proferido em sede de apelação, restou expressamente consignado:

“
O Magistrado sentenciante valorou negativamente os vetores da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, sendo certo não ser possível manter os dois últimos, pelo fato de que a motivação adotada não possui o condão de permitir a valoração negativa. Isso porque, não há nos autos elementos que comprovem que o apelante não comprovou trabalho lícito e que vive do tráfico de drogas.De igual forma, não constatei nos autos, em especial nos depoimentos coligidos à sentença condenatória, a informação de que a mercancia de drogas se dava mediante uso de armas de fogo e terror imposto à população local. Assim, sendo mantida apenas a circunstância judicial da culpabilidade, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.”

Esse trecho evidencia que a instância recursal já reconheceu e corrigiu excessos na dosimetria da pena, afastando vetores sem amparo fático, conforme exigido pelo art. 59 do Código Penal.

Ainda assim, entendeu-se mantida a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, diante da suficiência do conjunto probatório.

A tentativa de rediscussão desses fundamentos, agora sob a roupagem da revisão criminal, não encontra respaldo legal, eis que ausente qualquer elemento novo, prova inédita ou vício insanável que justifique o reexame da condenação definitiva.

Trata-se, em verdade, de mera reiteração recursal por via inadequada, o que contraria a natureza excepcional da presente ação.

Diante desse cenário, importa registrar, por fim, que as matérias ora suscitadas foram devidamente enfrentadas no julgamento da apelação criminal, ocasião em que se reconheceu, inclusive, a ausência de elementos concretos para a valoração negativa de determinadas circunstâncias judiciais, resultando na redução da pena imposta.

Ausente, portanto, qualquer elemento novo, prova inédita ou nulidade processual que autorize a reabertura da discussão por meio de ação autônoma de impugnação, não se justifica o manejo da presente revisão criminal.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a jurisprudência dominante,
NÃO CONHEÇO
da presente revisão criminal, por ausência de preenchimento dos pressupostos legais do art. 621 do Código de Processo Penal.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.